Tribunal: TJES
Processo: 0002128-58.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002128-58.2020.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCILENE PAGUNG BENEVIDES e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. SAQUES E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ GESTÃO OU SAQUES INDEVIDOS. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO PELA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais propostos em face do Banco do Brasil S.A., sob alegação de má gestão dos valores vinculados ao PASEP, saques indevidos e aplicação inadequada de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se houve saques indevidos ou irregularidades na gestão das contas vinculadas ao PASEP; e (ii) se o apelado falhou na aplicação dos índices de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O Banco do Brasil, enquanto agente operador do PASEP, possui legitimidade para responder por eventuais danos relacionados à administração das contas vinculadas, nos termos fixados pelo Tema 1.150/STJ.

4
. Contudo, no caso concreto, o apelado apresentou extratos que comprovam que os valores reduzidos percebidos pelas autoras decorreram de retiradas legítimas realizadas ao longo do tempo, a título de abonos e rendimentos creditados em folha de pagamento.

5
. A ausência de impugnação específica por parte das apelantes aos documentos apresentados pelo banco em contestação reforça a conclusão de que os saques apontados como irregulares ocorreram de forma legítima.

6
. Quanto à correção monetária, não há nos autos qualquer elemento probatório robusto que evidencie falha na aplicação dos índices de atualização. A planilha unilateral apresentada pelas autoras é insuficiente para afastar a presunção de regularidade dos critérios adotados pelo banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil, na condição de agente operador do PASEP, possui legitimidade para responder por eventuais danos relacionados à má gestão ou saques indevidos em contas vinculadas ao programa, cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito.

A apresentação de documentos unilaterais e desprovidos de respaldo técnico não é suficiente para afastar a presunção de regularidade dos saques e correções monetárias realizadas nas contas do PASEP.

A improcedência dos pedidos é medida necessária na ausência de provas robustas de má gestão ou irregularidades por parte do agente operador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 239; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.913.128/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021; TJES, Apelação Cível nº 5009980-77.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, julgado em 31/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002128-58.2020.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCILENE PAGUNG BENEVIDES, MARIA DA PENHA SILVA PESSIN, MARIA LACILETE BONIZIOLI, MARIA LACILETE BONIZIOLI
Advogados do(a) APELANTE: LORENA MELO OLIVEIRA - ES12571, SANDRA MARA RANGEL DE JESUS - ES13739-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta por
Lucilene Pagung Benevides
,
Maria Lacilete Bonizioli

e

Maria da Penha Silva Pessin
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara de
São Gabriel da Palha
, ES, que julgou
im
procedentes os pedidos iniciais
de ação indenizatória movida pelas servidoras em face do Banco do Brasil S.A
.

Em suas razões, as

apelantes
sustenta
m
, em síntese, que
a sentença recorrida incorreu em
error in procedendo
, porquanto o Banco réu, na qualidade de gestor do fundo PASEP,
teria
administr
ado
mal as contas vinculadas às autoras, havendo saldo ínfimo depois de vários anos de labor público por parte das autoras, evidencia
ndo
a falha na prestação do serviço
e a consequente
responsabilidade da instituição bancária pelos danos
que
deu causa.

Contrarrazões
apresentadas no ID 11002727,
pelo desprovimento do recurso.
S
ubsidiariamente, requer
o apelado
seja reconhecida a ausência de interesse de agir, a ilegitimidade passiva e a prescrição.

Pois bem.

Cinge-se a
controvérsia recursal em averiguar se são legítimos os
saques, descontos e abonos realizados
na
s
conta
s
PASEP
das

a
pelante
s e, via reflexa,
se houve
conduta desidiosa
por parte do banco, na condição de agente operador do PASEP,
inclusive
no que tange à aplicação da correção monetária.

Consoante sabido, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) refere-se a valores outrora depositados pela União em conta vinculada ao servidor,
tendo sido

definitivamente
encerrados tais aportes
desde o ano de
1989,
com
a entrada em vigor do artigo 239 da CF/88,
verbis
:

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3º deste artigo. (...).

§3º Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição.

Extrai-se do dispositivo acima que, após a cessação da distribuição de novas quotas, restam a
os trabalhadores
participantes dos
referidos
Programas

de PIS/PAS
E
P
apenas
os montantes anteriormente depositados, devidamente corrigidos
e deduzidos os pagamentos anuais de abonos e rendimentos aos seus titulares
.

Em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.150/
STJ
), a Primeira Seção do
Col.
Superior Tribunal de Justiça fixou três teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep):

1) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo conselho diretor do referido programa;

2) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

3) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

No caso
dos au
tos,

as autoras são
servidoras
públicas
aposentadas da rede pública estadual de ensino e, na qualidade de beneficiárias
d
o
programa
,
buscam
a condenação do
B
anco
do Brasil, ora
apelado,
ao pagamento de indenização p
elos
danos materiais
decorrentes d
a
falha na prestação do serviço referente à operacionalização do PASEP,
afirmando-se
titular
es
de valores significativamente superiores aos disponibilizados no momento do saque.

A título de fundamentação para a divergência entre os valores recebidos e aqueles que supostamente seriam devidos,
as
apelante
s
alega
m
a ocorrência de saques indevidos em sua conta vinculada, bem como a aplicação inadequada da correção monetária.

Em que pese a legitimidade do Banco do Brasil para responder pelos danos causados na gestão de recursos do PASEP
,
verifico que o
apelado, em
sede de
contestação,
logrou comprovar
documentalmente
que os valores
reduzidos

percebidos
pel
as servidoras
decorre
ra
m d
as
retiradas
legitimamente
efetuadas ao longo do tempo –
abonos
e crédito anual de rendimentos –
circunstância que inevitavelmente reduziu o saldo total.

Com efeito, foram apresentados os
extratos que evidenciam
largamente os
pagamentos efetuados
às
titular
es
por meio de créditos em folha de pagamento,
vertendo os correspondentes
débitos na
s
conta
s
vinculada
s
ao PASEP,
não havendo que se falar em desconto indevido ou má gestão
.

Por oportuno, registro que as apelantes sequer se manifestaram em réplica, deixando por conseguinte de impugnar
os documentos
que
corrobora
m
a existência d
as
múltiplas retiradas ao longo do período,
como bem observado pleo magistrado singular.

Diante disso, entendo que o
apelado
atende
u
ao ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. Em contrapartida, o autor não logrou demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme exigido pelo art. 373, I, do mesmo diploma processual, limitando-se a apresentar uma planilha unilateral, desprovida de força probante suficiente para desconstituir os elementos documentais apresentados pela parte adversa.

Assim, reconheço a insuficiência de provas a sustentar a pretensão autoral, o que impõe a manutenção da sentença recorrida.

Outrossim, no que tange à alegação de falha na prestação de serviço por parte do apelado em relação à aplicação dos índices de correção monetária, constata-se que a tese defendida pelo apelante baseia-se exclusivamente na referida planilha, cuja unilateralidade e ausência de suporte técnico inviabilizam sua aceitação como prova robusta.

Portanto, não há elementos que evidenciem a suposta irregularidade na conduta do réu em relação aos critérios de atualização monetária adotados.

A propósito,
é o entendimento adotado pela jurisprudência mais recente d
este Eg.
Tribunal de Justiça, com
a
qual coaduno, vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ALEGADO SAQUE INDEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Roberto Jorge Cruz de Aragão contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais propostos em face do Banco do Brasil S.A., em razão de suposta má gestão e saques indevidos em sua conta do PASEP, além da aplicação inadequada de correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se ocorreram saques indevidos da conta PASEP do apelante; (ii) se o Banco do Brasil, como agente operador do PASEP, falhou ao aplicar correção monetária inferior à inflação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os extratos apresentados pelo banco demonstram que os saques apontados como indevidos foram realizados ao longo do tempo, por meio de transferências para a folha de pagamento, devidamente identificadas pelas rubricas "Pagto Rendimento FOPAG" e "Pagto Rendimento".
4. A documentação apresentada pelo apelante, que questiona a correção monetária, é unilateral e insuficiente para comprovar irregularidades na gestão dos valores pela instituição financeira
. 5. Recai sobre a parte autora o ônus de comprovar fato que constitui o direito alegado, conforme art. 373, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. Os saques realizados na conta PASEP do participante podem ser efetuados por meio de crédito na folha de pagamento e devidamente registrados nos extratos bancários.
2. A prova unilateral produzida pela parte autora é insuficiente para comprovar irregularidades na gestão dos valores pela instituição financeira.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5009980-77.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível,
Relator
: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA,
Data: 31/Oct/2024
)

Ante todo o exposto
,
em que pese as alegações recursais, entendo que as apelantes não lograram comprovar a má gestão imputada ao Banco do Brasil na administração das contas
,
sendo incabível acolher a prete
nsão indenizatória veiculada em exordial
.

Portanto
, necessário
CONHECER
do recurso
e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
recorrida
.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com lastro no art. 85, §11, do CPC, ressalvada a suspensão de exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares, após examinar os autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator.